Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002064-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CPF: 313.255.738-25 (ADVOGADO), MARCELO LOPES VALENTE - CPF: 161.026.398-71 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DECORRENTE DE COBRANÇA DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA -
ILEGALIDADE CONFIGURADA DA TAXA DE EMISSÃO DO BOLETO -
SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA MULTA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada, uma vez que não se pode avaliar os fundamentos lançados na decisão administrativa.

2. “A cobrança de um valor para a emissão de boleto bancário é prática abusiva e ilegal que contraria o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Este custo é de quem contrata o serviço da instituição financeira e não pode ser transferido ao consumidor” (
N.U 1003536-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no

0002064-18.2016.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Condenou ainda, o Autor/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Inicialmente, o Apelante requer o recebimento da apelação do efeito suspensivo diante do “perigo iminente de lesão grave e de difícil reparação”, nos termos do art. 1.012, §4o do Código de Processo Civil, e em razão de ter garantido o juízo o valor da multa.

Sustenta a ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, pois a cobrança da tarifa
por emissão de boleto bancário era permitida pela legislação do BACEN e, que em decorrência das reclamações dos consumidores, aboliu a cobrança da mencionada tarifa em dezembro de 2009.

Alternativamente, pleiteia pela redução da multa arbitrada em razão do “quantum arbitrado a título de penalidade para o caso debatido excede em muito o patamar a ser considerado como integrante ao princípio da razoabilidade, ao passo que inegável a primariedade da Apelante junto a este órgão”.

Requer o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam julgados procedentes, com a declaração de nulidade da decisão administrativa e, por consequência, a nulidade e inexigibilidade do débito consubstanciado na multa e que seja concedido o efeito devolutivo e suspensivo ao presente recurso. Alternativamente, requer a redução do valor da multa.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id.

93594472).

Dispensada a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consoante relatado, a Apelante pretende a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contudo, faz-se inviável a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, seja porque, ante a insubsistência da tutela provisória dantes concedida, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, seja porque não se verifica a presença dos pressupostos delineados no § 4o do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, eventualmente apta a autorizar a suspensão da eficácia da sentença.

Passa-se, pois, ao exame do mérito do recurso.

Extrai-se dos autos que o Processo Administrativo do qual proveio a CDA em comento foi instaurado em razão de reclamação do consumidor João de Almeida Filho que se insurgia contra a cobrança da “Taxa de Emissão Boleto” cobrada pela empresa Apelante em contrato de consórcio.

Assim, o PROCON, considerando indevidas tais cobranças, impôs a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade ou não.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato.

Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). Grifou-se.

Cinge-se a questão em perquirir acerca da legalidade do ato administrativo que culminou na aplicação de multa ao ora Apelante.

A Apelante aduz que o BACEN permite a cobrança da tarifa de emissão de boleto, entendida abusiva pelo PROCON, desde que expressamente prevista no contrato, sustentando que apenas com a Resolução 3963/2009 aboliu a cobrança da tarifa pelas administradoras de consórcios.

Sobre a legalidade das tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, na forma do art. 543 do CPC/1973, reconheceu válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, bem como tarifas com ouras denominações, mas com idêntico fato gerador, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

9.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). Grifou-se.

Posteriormente, em 29.02.2016, referido tema tornou-se objeto de enunciado da Súmula no 565 do Col. STJ,
in verbis
:

Súmula 565: A pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Com efeito, os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. Vale dizer, a juntada do processo administrativo incumbia ao embargante/apelante, haja vista que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL AO CONTRIBUINTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa, regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do CTN), somente sendo elidida por meio de prova robusta, cujo ônus é do devedor.

Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide.

(N.U 0001423-17.2016.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

No caso dos autos, o Apelante apenas citou o contrato firmado com o consumidor que previa a cobrança da referida tarifa, mas não juntou nos autos o contrato para comprovar a data em que o instrumento foi firmado e nem apresentou a íntegra do processo administrativo, de maneira que a administradora de consórcio Apelante não deu conta de seu ônus de provar que o contrato permitia a cobrança.

Além disso, os atos normativos invocados pela Recorrente disciplina de forma geral a cobrança de tarifas pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, como se vê do preâmbulo da Resolução no 3.518/2007, razão pela qual a vedação de cobrança da tarifa também se aplica às administradoras de consórcio.

Ademais, é cediço que a cobrança do valor para a emissão de boleto bancário é prática abusiva e ilegal que contraria o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, pois o custo é da responsabilidade do fornecedor que contrata o serviço da instituição financeira.

Assim, como bem consignado na decisão administrativa que concluiu pela abusividade da cobrança, nos termos dos arts. 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor:

(...) se a empresa oferece a opção de pagamento através de boleto bancário, a forma de pagamento do serviço certamente foi firmada previamente com o banco [...] se o serviço foi contratado pelo fornecedor junto à instituição financeira, cabe a ele – fornecedor – pagar pelo negócio firmado.

Verifica-se que em nenhum momento o consumidor participou da relação jurídica entre a instituição financeira e a administradora de consórcio, portanto, esta relação jurídica não pode produzir efeitos sobre o consumidor e sendo assim a referida bancária deve ser suportada unicamente pelo Apelante, pois diz respeito às despesas inerentes ao negócio desenvolvido pelo mesmo, nos termos do art. 51 do CDC.

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESSA – NÃO CONFIGURADO - TAXA PARA EMISSÃO DE BOLETO – ILEGALIDADE CONFIGURADA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - ATO DISCRICIONÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cobrança de um valor para a emissão de boleto bancário é prática abusiva e ilegal que contraria o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Este custo é de quem contrata o serviço da instituição financeira e não pode ser transferido ao consumidor.

O artigo 51 do Código considera nulas, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que transfiram responsabilidades a terceiros; estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso

(N.U 1003536-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). Grifou-se.

Por fim,
diante da ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada.

No ponto, faço coro com o juízo
a quo
:

Em relação ao valor da penalidade, ainda que não faça parte do pedido expresso da embargante, a sua diminuição, deve se levar em conta que a embargante não trouxe aos autos a íntegra do processo administrativo, e assim, não é possível aferir se a redução do valor da multa, mencionada pela Turma Recursal fora repassada ao valor cobrado ao final, ou seja, após todas as chances que teve, a empresa não comprovou que não recebeu a diminuição da referida atenuante, o que, inclusive, estaria apto a configurar má-fé processual, acaso o Estado tivesse juntado a prova de que a redução fora aplicada.

Portanto, não é possível se averiguar se a decisão administrativa do PROCON respeitou aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021